Tribunal: TJSP
Processo: 2000625-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000625-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MURILO
COSTA PARDUCCI, são agravados ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA,
ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES –
SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM DE
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM SERVIÇOS DE
INTERMEDIAÇÕES DE ATIVO LTDA., ATLAS PROJECT INTERNATIONAL
LTD e RODRIGO MARQUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2000625-05.2020.8.26.0000
2/5
8a Vara Cível da Comarca de Santos
Agravo de Instrumento n. 2000625-05.2020.8.26.0000
Agravante: Murilo Costa Parducci
Agravados: Atlas Proj. Tecnologia Ltda. e outros
Voto n. 18.728
TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Satisfativa. Incidental. Perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo não
identificado no caso concreto. Requisitos do
art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
r.
decisão
de
fls.
65/66
dos
autos
n.
1029158-85.2019.8.26.0562, proferida pelo juiz da 8a Vara Cível da
Comarca de Santos, Dr. Dario Gayoso Júnior, que indeferiu pedido
incidental da parte autora pela concessão de tutela provisória de
urgência de natureza antecipada.
Segundo o agravante, autor, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque estão presentes os pressupostos
necessários à concessão do pedido liminar. Argumenta ser “evidente
diante das circunstâncias o perigo na demora em aguardar o final da
presente ação, o tempo no caso em tela quanto mais passa mais
difícil será de o Agravante reverter a referida situação se ao final
o pedido se confirme. Assim, diante da falta de restituição
voluntária por parte das Agravadas e ainda por restar provável o
direito pretendido, encontram-se mais do que evidentes o perigo de
dano irreversível por conta da demora, motivo pelo qual, a tutela há
de ser deferida”. Ao final, requer o provimento do recurso para “a
concessão da tutela de urgência, 'inaudita altera pars', no prazo
contratualmente previsto de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
multa-diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite
do valor cujo saque ora se pleiteia, com fundamento no §4o do
artigo 84 do CDC e artigo 300 do CPC, a fim de que as Agravadas
efetivem o pedido de saque solicitado pelo Agravante, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2000625-05.2020.8.26.0000
3/5
0,95096148 BTC(s) constante em sua conta, que corresponde ao
valor no dia 06/10/2019 a R$ 30.430,76, além dos rendimentos
diários desde a referida data até o cumprimento da tutela que ora
se requer, e ainda o cômputo de 25% sobre os rendimentos conforme
acordado pelas Agravadas e comprovado nos autos pelo Agravante”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 13/15),
foi processado sem tutela provisória (fls. 86/88) e não foi respondido.
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento
dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo
que o recurso não merece provimento.
Como se sabe, a concessão de tutela de
urgência depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil). Em síntese: “os requisitos,
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano
potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade
do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 647).
Mais especificamente, “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2000625-05.2020.8.26.0000
4/5
direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as
expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na
clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio
Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos
estreitos
limites
da
cognição
aqui
autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto,
esses requisitos não foram de fato preenchidos.
Com efeito, não há perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo: o agravante não cuidou de trazer aos autos
nenhum indício minimamente concreto do que alega nesse quesito,
limitando-se a falar genericamente que “o tempo no caso em tela
quanto mais passa mais difícil será de o Agravante reverter a
referida situação”,
como
se
ilações
bastassem
para
cumprir,
objetivamente, as exigências legais.
Vale lembrar, como decide hodiernamente o
Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte é no
sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de
urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto,
não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos” (STJ,
AgInt-TP n. 1.477-SP, 4a Turma, j. 16-08-2018, rel. Min. Marco Buzzi).
E como para a concessão da tutela pretendida é
necessária a conjugação de ambos os requisitos legais, pois são
cumulativos e devem estar simultaneamente presentes, então isso é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2000625-05.2020.8.26.0000
5/5
que basta para indeferir o pedido de tutela provisória do agravante.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica